Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões da ré (ID 21588590 – págs. 3/5). Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46